Tribunal: TJMT
Processo: 1005834-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005834-52.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BRASNORTE
Agravante : ADAMA BRASIL S.A.
Agravada : GAIA AGRIBUSINESS AGRÍCOLA LTDA
Número do Protocolo: 1005834-52.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAMA BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos do pedido de “Produção Antecipada de Provas” (Proc. no 0003207-25.2017.8.11.0100 - Código 68269), proposto pela agravante contra GAIA AGRIBUSINESS AGRÍCOLA LTDA, indeferiu a impugnação da autora à proposta de honorários periciais, assim como o pedido subsidiário de substituição do expert nomeado pelo Juízo, por entender preclusa a discussão acerca do valor da verba honorária, eis que a matéria já foi apreciada e decidida nos autos, e, além do mais, segundo sublinhou o magistrado, “o quantum foi estipulado de maneira moderada, compatível com a complexidade do ato e justa recompensa do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, em razão da complexa matéria fiscal que envolve a apuração a ser realizada” (cf. Id. no 82610970 - pág. 394).
A agravante circunstancia que objetiva nos autos, “por meio de perícia técnica, verificar a regularidade, tanto documental, como física, das Fazendas Mardegan (...) e Cascata”, a fim de averiguar a idoneidade da garantia ofertada pela agravada no contrato entre elas celebrado; diz que, “em primeira manifestação nos autos, o perito nomeado, aceitando o encargo, apresentou proposta de honorários no impressionante valor de R$ 285.176,96; (...), intimada da referida proposta, (...) impugnou prontamente (págs. 199-200), requerendo a imediata substituição do perito, com a designação de profissional da área da engenharia agrônoma”, porém, “antes mesmo de ser analisada a primeira impugnação aos honorários, o perito apresentou nova proposta de honorários (...) de R$ 213.882,72”, e, diante de sua insistência na impugnação, porque, ainda assim, a proposta “destoava e muito dos valores praticados no mercado”, “o perito apresentou nova proposta de honorários nos autos, agora, no valor de R$ 83.000,00”, a qual foi novamente rejeitada, uma vez que o valor exigido continuava a ser “aproximadamente 5 vezes superior ao praticado pelo mercado para trabalho equivalente”.
Afirma a “existência no mercado de inúmeras empresas idôneas e com expertise para a realização do trabalho, não se justificando exigir tamanho esforço financeiro (...) para realização de prova que pode ser efetuada por outra empresa com valores muito reduzidos”, inclusive, nesse sentido, trouxe aos autos três diferentes orçamentos de empresas especializadas no ramo e capacitadas a efetuarem a perícia, cujo valor variou entre 12 a 30 mil reais, patamar muito inferior ao cobrado pelo expert indicado pelo Juízo.
Pontua, ainda, que, “se o mesmo perito teve tão significativa redução em sua proposta, é porque, provavelmente, a nova proposta considera um escopo de trabalho reduzido, o que implica dizer que poderá (...) ter novos custos sequer devidamente dimensionados, (ou, então), sob pena de, mesmo tendo o elevado custo proposto, ainda assim não obter o resultado final da prova, aliás, esta possibilidade ficou expressa na manifestação do expert quando esclareceu que, mesmo diante do expressivo valor cobrado, poderá haver cobrança à parte em ‘havendo necessidade de algum trabalho que não foi aqui descrito’.
Argumenta, ademais, que, mesmo que venha a “desistir da realização da prova em face do excessivo valor exigido, não haverá falar em julgamento do feito, devendo tão somente ser arquivada a demanda sem a realização da prova e sem qualquer pronunciamento judicial em relação à mesma ou ao próprio feito, não havendo parte vencedora ou vencida”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, “tanto no que se refere à substituição do expert nomeado, como para reformar o trecho final, uma vez que o procedimento de produção antecipada de provas não admite seja julgada por sentença”, e, assim, determinar que o Juízo nomeie novo expert para a realização dos trabalhos requeridos nos autos; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 82610969).
É o relatório.
Embora a decisão agravada não se enquadre no rol legal de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o cabimento e a relevância da imediata apreciação das questões ora suscitadas, eis que a prorrogação do enfrentamento das mesmas (nomeação do perito judicial e valor excessivo da verba honorária) tornará o futuro pronunciamento jurisdicional praticamente inútil, de modo que, e inclusive com apoio no abrandamento introduzido à sistemática recursal do agravo de instrumento pelo STJ (REsp no 1.696.396/MT), admito a interposição do recurso tal como efetivada e o recebo no duplo efeito, porque, ao menos em primeira análise, as razões recursais convencem quanto à relevância e pertinência da impugnação ao patamar da verba honorária, satisfazendo os requisitos legais necessários à atribuição do efeito suspensivo ao agravo (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, § único).
Eis os fundamentos adotados na decisão agravada:
“Examinando detidamente estes autos, entendo que não assiste razão à parte autora, porquanto a insurgência não diz respeito à qualificação técnica do profissional de confiança deste juízo, mas sim, a respeito do valor da verba honorária.
Com efeito, o perito judicial reduziu por vezes os valores de seus honorários, após impugnações da autora, o que demonstra que o valor fixado em definitivo encontra-se em patamar adequado ao caso em voga.
Na verdade, verifico que o quantum foi estipulado de maneira moderada, compatível com a complexidade do ato e justa recompensa do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, em razão da complexa matéria fiscal que envolve a apuração a ser realizada.
Não bastasse isso, a alegada exorbitância da proposta de honorários periciais fora rechaçada por este juízo à ref. 46, pelo que reconheço preclusa a discussão sobre o tema, com base no art. 507 do Código de Processo Civil.
Portanto, considerando que a prova foi solicitada pela parte autora, com fulcro no art. 95, caput, do Código de Processo Civil, incumbir-lhe-á custear os honorários periciais, no valor indicado pelo expert à ref. 51.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao valor dos honorários periciais. Consequentemente, determino à autora o depósito judicial da verba, em 30 dias, sob pena de desistência à realização da prova e julgamento desta lide, no estado em que se encontra.” (cf. Id. no 82610970 - pág. 394)
Observo, de início, que, ao revisar os autos, não encontrei decisão pretérita que tenha dado resposta definitiva à impugnação à proposta de honorários periciais da autora/agravante, afinal, embora conste da manifestação anterior do Juízo - vinculada à citada “ref. 46” - que “não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar que os honorários do perito nomeado por este Juízo é exorbitante, haja vista tratar-se de matéria complexa, área extensa e de difícil elaboração”, ao final, a conclusão foi apenas para determinar a intimação da “parte autora para que apresente documentos capazes de evidenciar o excesso nos honorários periciais” (cf. Id. no 82610970 - pág. 225), ou seja, manteve a questão em aberto, diferindo a sua definição para momento posterior, de modo que não há falar em preclusão da matéria.
É certo que o valor dos honorários periciais deve ser definido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem desprezo do aspecto da justa e condigna remuneração do profissional nomeado para exercer o mister probatório, sendo que, no caso, a perícia a ser produzida exige conhecimentos específicos e logística especial e onerosa, já que, consoante exposto na petição inicial, o trabalho pericial abrange a situação de dois imóveis, cada um com área aproximada de 2.000 ha, ambos localizados na zona rural do município de Brasnorte/MT, cerca de 80 km desta Capital, e tem por finalidade “realizar criteriosa análise dos documentos relativos aos imóveis em tela, bem como visitação ao local, esclarecer a dúvida sobre a (in)existência fática dos mesmos, enfrentar o tema da eventual sobreposição de áreas, e demonstrar, de forma fundamentada, qual o documento de propriedade (matrícula) que deve prevalecer”, de acordo com os seguintes pontos destacados pela autora:
“A) Examine o expert a cadeia dominial e registral relativa às matrículas ns. 5.364 e 5.366 do cartório imobiliário de Brasnorte, MT, indicando a origem e a correção da descrição das áreas e limites do imóvel;
B) Diga o perito sobre a regularidade das matrículas ns. 5.364 e 5.366 do cartório imobiliário de Brasnorte, MT, se correspondem às áreas e confrontações descritos;
C) Esclareça o perito se há sobreposição em relação aos mesmos imóveis, das matrículas ns. 5.364 e 5.366 do cartório imobiliário de Brasnorte, MT, indicando qual ou quais matrículas referem-se às mesmas áreas físicas;
D) Na hipótese de que seja confirmada a existência de mais de uma matrícula relativa à mesma área física dos imóveis objeto desta ação, diga o expert qual ou quais matrículas correspondem à efetiva propriedade dos bens e quais matrículas são irregulares;
E) As áreas descritas nas referidas matrículas possuem georreferenciamento registrado junto ao INCRA. O georreferenciamento está vinculado à qual ou quais matrículas?
F) Informe o expert quem atualmente detém a posse efetiva das áreas objeto da presente discussão?” (cf. Id. no 82610970 - pág. 2/9)
Conforme o relatado acima, diante da discordância da autora, o perito nomeado pelo Juízo apresentou três propostas de honorários periciais no curso do processo, a 1a no valor de R$ 285.176,96, a 2a com tímida minoração para R$ 213.882,72, e, por último, a 3a com redução mais substancial para R$ 83.000,00, esta contendo, porém, expressa ressalva de que, “se houver a necessidade de algum trabalho que não foi aqui descrito, ou quesito suplementares, serão cobrados a parte” (cf. Id. no 82610970 - pág. 306), tendo sido assim delimitado/descrito o objetivo do trabalho:
“A realização desta perícia tem por objetivo atestar a veracidade das matriculas de no. 5.364 e 5.366, ambas com área de 2.000,00 há cada, do Cartório de Brasnorte/MT, indicando a origem das mesmas e certificando se não se encontram sobrepostas a outras áreas, além de certificação de que estas matrículas encontram-se georreferenciadas e certificadas/registradas junto ao INCRA bem como informar sobre qual matricula encontra-se vinculada.
(...) executar os trabalhos necessários para realização desta perícia, e, que consistem nas seguintes etapas:
1. Estudo das áreas;
2. Estudo Cadastral;
3. Legitimidade de origem;
4. Elaboração de mapas;” (cf. Id. no 82610970 - pág. 304 e 305)
Ao impugnar as propostas de honorários, a autora trouxe aos autos, em primeiro momento, orçamento feito com a empresa Actual Inteligência, no valor de R$ 38.000,00 (cf. Id. no 82610970 - pág. 212/221), que, à primeira vista, corresponde e abrange os serviços necessários à realização da perícia pleiteada nos autos; em segundo momento, após sobrevir decisão oportunizando o complemento da prova do afirmado excesso da verba honorária, a autora juntou aos autos os laudos técnicos e notas fiscais de “prestação de serviços emitidas pelas empresas Unisafe Consultoria Ltda – ME e Agrosolos Agronomia e Meio Ambiente Ltda., as quais elaboraram, a pedido da requerente, laudos técnicos referente ao estudo da cadeia dominial e existência dos imóveis de matrículas nos 5.366 e 5.364, do Registro de Imóveis dessa Comarca, ou seja, exatamente a perícia que se presente fazer nos presentes autos” (cf. Id. no 82610970 - pág. 226), sendo cobrado pela Unisafe o valor de R$ 12.758,51, enquanto a Agrosolos estabeleceu o preço de R$ 18.850,00 (cf. Id. no 82610970 - pág. 229 e 287, respectivamente), e, assim como no 1o caso, em análise sumária dos documentos apresentados, o trabalho realizado pelas empresas em questão atendeu aos critérios esperados à adequada produção da prova pericial objeto dos autos, sendo que, em ambos os casos, há notável discrepância entre o exigido pelos peritos apontados pela autora e o expert nomeado pelo Juízo, o que, como dito no começo da exposição, demonstra a pertinência do queixume recursal e recomenda o sobrestamento do feito na origem até a definição da questão no julgamento do mérito recursal.
Portanto, recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 19 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator